Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EMITIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vigente Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 242 que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu. 1.1 Os Oficiais de Justiça, no exercício de suas funções, são portadores de fé pública, razão pela qual as certidões por eles emitidas possuem presunção de veracidade. Em que pese tal presunção seja relativa, faz-se necessária prova robusta da falsidade de seus termos para que sua veracidade seja afastada.
2. No caso dos autos, apresar das alegações da apelante, não há qualquer prova ou evidência de que a ré não fora citada pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, pelo contrário, consta da certidão em análise que a parte ré tomou ciência e aceitou a Contrafé oferecida, razão pela qual prevalece a veracidade da certificação contida no ato citatório.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.